Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-98.2021.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. TEORIA MAIOR. FEITO EXTINTO PREMATURAMENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal diz respeito à adequação da não reconsideração da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada e da extinção do processo de cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/1995.
2. Não há nos autos elementos que comprovem que haja relação de consumo entre as partes, de modo que se aplica à hipótese a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, sendo necessário que haja a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2.1. Desta forma, o mero inadimplemento da recorrida, a ausência de localização de bens penhoráveis, a existência de diversos processos contra a executada e a existência de indícios de não mais estar ela em funcionamento, por si sós, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da executada, pois não caracterizado o abuso da personalidade jurídica. Neste sentido: Acórdãos 1775254; 1817211).
3. Apesar de não evidenciados nos autos os requisitos elencados na lei civil para a desconsideração da personalidade jurídica, após a decisão que inicialmente indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, foi juntada aos autos a carta precatória não cumprida e, diante dos elementos nela contidos, o exequente pediu a reconsideração da decisão. 3.1. Considerados os novos fatos e argumentos trazidos pelo exequente para pedir a reconsideração da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, após decidir pela não reconsideração da decisão caberia ao juiz, considerada a necessidade de cooperação dos sujeitos do processo, intimar novamente a parte para possibilitar o andamento do feito pelo exequente, possibilitando à parte credora a indicação de outros bens passíveis de penhora. 3.2. Desta forma, prematura a extinção do feito.
4. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com abertura de nova oportunidade à parte credora para indicar bens do devedor ou requerer outras medidas coercitivas. Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.